Tribunal: TJMT
Processo: 1031051-29.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031051-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDILMA TEODORO MENDES - CPF: 056.024.201-85 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA - BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO FRANCA FERREIRA - CPF: 037.635.751-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-

TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PRISÃO DOMICILIAR CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA

-
PEDIDO DE DISPENSA
- HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - MÃE DE TRÊS FILHOS E RENDA ADVINDA DE BOLSA FAMÍLIA - FIANÇA DISPENSADA - JULGADOS STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA.

“[...] o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar. 2. Esta Corte tem compreendido que o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC nº 385.922/SP)

Ordem concedida para dispensar a paciente do recolhimento de fiança, mantida a “
prisão domiciliar com submissão ao sistema de monitoramento eletrônico”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1031051-29.2023.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE (S): ALISON DOS SANTOS SILVA
- DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S):

EDILMA TEODORO MENDES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EDILMA TEODORO MENDES contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (PJe n° 1004897-47.2023.8.11.0008), que concedeu prisão domiciliar mediante

recolhimento fiança no valor de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 33,
caput,
e 35 da Lei

nº 11.343/2006, c/c art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante sustenta que a paciente não possui condições financeiras para recolher a fiança, visto que possui 3 (três) filhos menores e recebe
“benefício do bolsa família”
.

Requer a concessão da ordem para que a paciente seja dispensada do recolhimento de
fiança
(ID 196822185), com documentos (ID 196822186).

O pedido liminar foi deferido pelo [Des. Rui Ramos Ribeiro], em plantão judiciário (ID 196826652).

O Juízo singular prestou informações (ID 196844692).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Prisão em flagrante homologada – Concessão de prisão domiciliar condicionada ao recolhimento de fiança – Alegada hipossuficiência – Genitora de três crianças – Requer dispensa do recolhimento da fiança arbitrada – Procedência – Ausência de recolhimento – Indícios de hipossuficiência – Cabível dispensa da fiança diante do contexto fático apurado – Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 198109178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o i. Des Rui Ramos Ribeiro dispensou a paciente do recolhimento de fiança, mantendo a prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“Com as inovações da Lei nº 12.403/2012 o instituto da FIANÇA passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de FIANÇA vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.

A FIANÇA - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei nº 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Outrossim, a despeito da fiança arbitrada pela autoridade coatora, ficou

evidenciado nos autos a aparente situação de hipossuficiência da paciente, pois declarou no interrogatório perante a autoridade policial que é “Do Lar” (id. 196822186, p. 25.

Com efeito, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da manutenção da prisão preventiva substituindo pela prisão domiciliar com monitoramento, e ficando evidenciada, em tese, a aparente situação de hipossuficiência da paciente, entendo que a manutenção da beneficiária no cárcere – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

Analisando situação idêntica, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RELAXAMENTO – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – COMUNICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA PRISÃO À DEFENSORIA PÚBLICA – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – PRESCINDIBILIDADE – LIMINAR RATIFICADA E ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

‘[...]

A fiança será cabível quando necessária para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial, revelando-se ilegítima sua imposição quando insofismável a situação de hipossuficiência demonstrada pelo paciente, aliado à ausência do binômio necessidade adequação exigida pela legislação processual vigente para imposição de toda e qualquer medida cautelar diversa da prisão.’ (N.U 1013403-12.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

‘[...] Se a autoridade inquinada de coatora reconheceu a desnecessidade da prisão e concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, mas o paciente permaneceu segregado por quase 04 (quatro) meses desde então por falta de pagamento, é de se concluir que, de fato, o custodiado, desempregado e defendido pela Defensoria Pública encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1º, inciso I e art. 350, caput e parágrafo único, ambos do CPP [...]’ [TJMT, HC

155295/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016].

Ainda:

‘[...] o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar. 2. Esta Corte tem compreendido que o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal.’ (STJ, HC nº 385.922/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.4.2017)

A toda a evidência, o § 1º do artigo 325 do Código de Processo Penal estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, na forma do artigo 350 do mesmo Codex.

Por outro lado, artigo 350 do Código de Processo Penal preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo Código, e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Portanto, ante a desnecessidade da prisão preventiva e demonstrada a hipossuficiência do paciente e sem delongas desnecessárias, DEFIRO a liminar pleiteada em favor de Edilma Teodoro Mendes para lhe conceder a dispensa da FIANÇA, impondo-lhes, todavia, o cumprimento das medidas cautelares impostas pela autoridade judicial, quais sejam:

1) prisão domiciliar com submissão ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem
para dispensar a paciente do recolhimento de fiança, mantida a “
prisão domiciliar com submissão ao sistema de monitoramento eletrônico”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024